Tribunal: STF
Processo: ARE 1398414
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PRESTADOS POR TERCEIROS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SENAI. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL NÃO ABRANGE AS HIPÓTESES DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXAÇÃO REGULAR. DESCABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA CORRETAMENTE PAGA À GUISA DE IMPOSTO. APELO DO RÉU PROVIDO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO. Conquanto merecedor da imunidade (art. 150, inc. VI, "c", da CF), o SENAI é responsável tributário por recolhimento do imposto sobre serviços de construção civil decorrentes de obras realizadas por terceiros em imóvel de sua propriedade (art. 128 do Código Tributário Nacional c/c art. 6º, § 2º, inc. II, da Lei Complementar Federal n. 116/ 2003).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, c, da CF. Sustenta, em essência, que o “Autor como entidade de assistência social e de educação sem fins lucrativos, preenche os requisitos legais para usufruir da imunidade tributária de que cuida o art. 150, VI, alínea ‘c’ da CF/88e art. 9º, inciso IV, alínea ‘c’ do CTN”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário interposto às fls. 225-32 com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Verdade que “[...] os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9º , IV, c e 14 do Código Tributário Nacional, assecuratório de imunidade tributária [...]” (STF - ARE n. 739369 AgR, 1ª Turma, j. 25/06/2013, rel. Ministro LUIZ FUX - negritei). 



    Contudo, aqui existe relevante peculiaridade: estamos a braços com cobrança de imposto sobre serviços de construção civil (subitem 7.02 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal n. 116/03), decorrente de obras realizadas por terceiros, nos anos de 2009 e 2017, em imóvel de propriedade do SENAI (fls. 62 - “enquadramento tributário”; fls. 110 - item 6.3).



    O imposto é cobrado sobre a prestação de serviços tomados pelo autor e não se relaciona com os serviços prestados por ele ou com a imunidade sobre imóvel dele. 



    Numa palavra: a cobrança do ISS não recaiu sobre o apelado enquanto contribuinte, mas sim como responsável tributário.



    (...)



    Como se vê, entidades imunes não escapam à responsabilidade de que tratamos.”



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que a imunidade tributária não se aplica às hipóteses de responsabilidade. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS. Responsabilidade tributária do tomador dos serviços que não é afastada pela imunidade do templo. Precedentes. 4. Gratuidade da mão-de-obra empregada na construção. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.175.059-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Confira-se:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.



    (RE 853.009-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator